Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-48.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. EXTINÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS FINALIDADES PEDAGÓGICAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que declarou extintas as medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade aplicadas a adolescente, sob o fundamento de que as finalidades pedagógicas e protetivas teriam sido atingidas, determinando-se o encerramento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente atingiram suas finalidades legais e pedagógicas, a justificar sua extinção, ou se subsiste a necessidade de manutenção do acompanhamento técnico por meio da continuidade da Liberdade Assistida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção de medida socioeducativa exige a verificação concreta do cumprimento de suas finalidades, conforme previsto no art. 45 da Lei no 12.594/2012, observando-se os princípios da brevidade, excepcionalidade e proporcionalidade.
4. A finalidade pedagógica da Liberdade Assistida não se considera plenamente alcançada quando persistem fragilidades nos eixos essenciais do Plano Individual de Atendimento, especialmente nos aspectos de escolarização e profissionalização.
5. O acompanhamento técnico estatal deve ser mantido enquanto o adolescente não demonstrar estabilidade suficiente em suas rotinas escolares e profissionais, sobretudo quando há registros de instabilidade acadêmica, episódios de conflito e ausência de inserção efetiva no mercado de trabalho.
6. A reiteração de condutas infracionais durante o cumprimento da medida, ainda que objeto de outros procedimentos, reforça a necessidade de continuidade da intervenção socioeducativa, especialmente quando tais condutas revelam falhas na internalização das orientações recebidas.
7. A reavaliação da extinção da Liberdade Assistida deve observar o princípio da atualidade da execução da medida, sendo legítima a consideração de fatos supervenientes relevantes para aferição do efetivo cumprimento de suas finalidades
8. O art. 118, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a prorrogação, revogação ou substituição da medida de Liberdade Assistida a qualquer tempo, desde que não atingida sua finalidade pedagógica, legitimando a manutenção da medida diante de contexto atual desfavorável ao encerramento da execução.
9. A extinção prematura da medida compromete seu caráter pedagógico e ressocializador e pode sinalizar indevidamente ao adolescente a desnecessidade de continuidade do esforço de reorganização pessoal e social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A medida socioeducativa de Liberdade Assistida somente pode ser extinta quando plenamente atingidas suas finalidades pedagógicas, especialmente nos eixos de escolarização e profissionalização previstos no Plano Individual de Atendimento.
2. A persistência de instabilidade acadêmica, ausência de inserção profissional e ocorrência de novos atos infracionais durante a execução da medida evidenciam a necessidade de sua continuidade.
3. A extinção prematura da Liberdade Assistida contraria o princípio do melhor interesse do adolescente e enfraquece o caráter educativo da intervenção estatal.